Tribunal: TJDFT
Processo: 0710347-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0710347-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: AGROCEN COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 24837403). Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0701899-46.2021.8.07.0014, proposta em desfavor da Agravante por AGROCEN COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Autora, ora Agravada, para o fim de determinar a instalação das linhas telefônicas litigiosas no novo endereço da Autora, sob pena de multa. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Doc. Num. 24813500). Peticiona a Agravante requerendo a desistência do Agravo de Instrumento (Doc. Num. 24837403). É o relatório. Decido. Homologo o pedido de desistência formulado pela Agravante, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 14 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador